Tribunal: STJ
Processo: 0505370-26.2017.8.05.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047345 - BA(2025/0347137-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ADELZUITA CHRISOSTOMO MACEDO
ADVOGADO
: ALESSANDRO TORRES LEITE - BA028614
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, que a parte
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos legais da
ação de reintegração de posse. A modificação de tal entendimento demandaria
o reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no
recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 35a68fd4-eb52-4678-976b-e5508bac29e9

Documento eletrônico VDA54733616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 35a68fd4-eb52-4678-976b-e5508bac29e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047345 - BA(2025/0347137-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ADELZUITA CHRISOSTOMO MACEDO
ADVOGADO
: ALESSANDRO TORRES LEITE - BA028614
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, que a parte
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos legais da
ação de reintegração de posse. A modificação de tal entendimento demandaria
o reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no
recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA DIAS DA SILVA,
inconformada com a decisão de fls.
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que
393/394,
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STF.
Nas razões do agravo interno, alega-se a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 415).
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 393/394.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA54348372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: fa0aa602-9f0c-40f2-b89e-203970e50fa5

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DIAS DA SILVA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas
art. 105, inciso III,
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, assim ementado:
“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTE
AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A POSSE E O ESBULHO. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que determinou a
reintegração da Apelada no Lote 3-A do Loteamento Morada Nobre I. A
Apelante sustentou a ausência de comprovação da posse anterior no imóvel
litigioso e do esbulho alegadamente praticado. 2. Sentença reformada com
base na ausência de provas robustas da posse efetiva por parte da Apelada,
bem como da prática de esbulho pela Apelante.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
Apelada preencheu os requisitos previstos no
do
para a
art. 561
CPC/2015
reintegração de posse: (i) a existência de posse anterior; (ii) a ocorrência de
esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. III. Razões de
decidir 4. A Apelada não comprovou o exercício da posse efetiva sobre o
imóvel litigioso antes do alegado esbulho. Documentos apresentados, como
cadastro imobiliário e pagamento de IPTU, não atestam o exercício da posse.
5. Inexistência de elementos probatórios que evidenciem a prática de esbulho
pela Apelante. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada
para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela
Apelada. Tese de julgamento: “1. A reintegração de posse exige a
comprovação do exercício da posse efetiva pelo requerente, a ocorrência de
esbulho e a sua data, além da perda da posse, nos termos do
do
art. 561
2. Os documentos de cadastro imobiliário e pagamento de IPTU,
CPC/2015.
isoladamente, não são suficientes para comprovar a posse efetiva.” (e-STJ,
fls. 284-285)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 315-
323).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, sob o argumento de
que houve indevida negativa de vigência ao regime da proteção possessória, já que os
documentos (escrituras públicas de direitos possessórios e de compra e venda, cadastro
imobiliário e IPTU) e testemunhos teriam comprovado a posse, o esbulho e sua data, bem como
a perda da posse, o que justificaria a reintegração.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
Extrai-se dos autos que, na origem, MARIA DIAS DA SILVA alega ter adquirido,
em 2004, a posse do Lote 3-A do Loteamento Morada Nobre I, na Avenida Beira Rio, 787, em
por cessão de direitos possessórios sucessiva. Aduz que o imóvel sofreu
Barreiras/BA,
esbulho pela requerida, ADELZUITA CHRISOSTOMO MACEDO, entre 2009 e 2010, com
impedimento de acesso. Propôs ação de reintegração de posse
desfazimento de
c/c
Documento eletrônico VDA54348372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: fa0aa602-9f0c-40f2-b89e-203970e50fa5

obra, indenizatória e tutela provisória de urgência, sustentando que a controvérsia é possessória e
que documentos e testemunhos comprovariam sua posse e o esbulho, independentemente de
discussão petitória.
A sentença reintegrou definitivamente a autora na posse do imóvel, não conheceu do
pedido contraposto da ré, indeferiu os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais por
ausência de comprovação específica, e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários,
fixados em 15% do valor da causa.
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento à apelação de
ADELZUITA CHRISOSTOMO MACEDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o
pedido de reintegração de posse, por entender não comprovados os requisitos do
do
art. 561
CPC, reputando insuficientes, isoladamente, o cadastro imobiliário e o pagamento de IPTU para
a demonstração do exercício da posse, bem como inexistentes elementos probatórios do esbulho.
A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual:

"Por isso que o lastro probatório formado nos autos da possessória tem
relevância ainda maior que nas demais demandas, recaindo sobre o
requerente o ônus de demonstrar que efetivamente exerce a posse sobre o
local objeto do litígio, a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo
, na forma do
do CPC:
réu e a data da turbação ou do esbulho
art. 561
(...)
A
, razão pela qual
Apelada não se desincumbiu deste ônus no caso concreto
se entende que a sentença merece reparos. A Apelada afirmou que adquiriu
os direitos possessórios sobre o Lote 3-A do Loteamento Morada Nobre I em
68801661), porém foi vítima de esbulho entre 2009 a 2010, o que a
2004 (ID.
levou a propor a ação possessória em 2017. Ocorre que não existem provas
nos autos de que a Apelada já estivera, em algum momento, na posse do
Embora a parte afirme que passou anos tentando instalar a
imóvel litigioso.
rede de água no local, o que seria uma prova do exercício da posse, tal
alegação não restou comprovada nos autos.
O boletim de cadastro imobiliário e o comprovante de pagamento do IPTU
datado de 2017 não comprovam que a Apelada possuía o imóvel quando foi
, tampouco as escrituras
supostamente vítima de esbulho em 2019/2010
públicas de transferência de direitos possessórios, especialmente se for
considerar que a Tabeliã Nadir de Oliveira Tavares Botelho declarou, em
audiência, que não reconheceu a sua assinatura nas escrituras que levam o
seu nome (ID.
68802295, 17:17 até 18:26, ID’s 68801660 e 68801661). Nesse sentido, é o
entendimento que se extrai dos seguintes julgados:
(...)
Além disso, a Apelada não juntou provas de que a Apelante teria esbulhado
, o Lote 3-A do Loteamento Morada Nobre I. O que se sabe
o imóvel litigioso
é que a testemunha Obeneir Ferreira da Luz afirmou que a Apelante possui
um campo de treinamento de condutores na região, mas não soube precisar
se este se encontra localizado no Lote 3-A reivindicado pela Apelada no
processo ou nos terrenos contíguos que seriam pertencentes a Apelante, a
Fazenda Prainha (ID.
68802295, 30:30 até 34:27) Diante disso, considerando a legislação vigente e
a jurisprudência dos tribunais pátrios, além dos fatos devidamente
comprovados no processo, verifica-se que a sentença recorrida merece
reparos, para julgar improcedente o pedido de reintegração na posse
formulado pela Apelada."

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, a pretensão de
alterar o entendimento ora transcrito demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o
Documento eletrônico VDA54348372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: fa0aa602-9f0c-40f2-b89e-203970e50fa5

que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a
Nesse mesmo
Súmula 7/STJ.
sentido, destacam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.212
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
DO CPC.
ART. 927
NÃO CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
MAJORAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SP INDÚSTRIA E
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de
ausência de comprovação dos requisitos legais para a tutela possessória e de
que a parte recorrida, D & Z COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA,
ostenta a condição de terceiro de boa-fé.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão recorrido
quanto a análise de fatos incontroversos que demonstrariam o esbulho
possessório; (ii) a recorrida tinha ciência da condição jurídica dos bens,
configurando má-fé; (iii) estão presentes os requisitos para a ação de
reintegração de posse; (iv) o acórdão deve ser reformado para julgar
procedente a ação ou anulado para novo julgamento.
3. Não se verifica a alegada omissão no acórdão recorrido, uma vez que o
Tribunal de origem enfrentou, de forma suficiente, as questões suscitadas,
concluindo pela inexistência de esbulho e pela boa-fé da parte recorrida. A
pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. A aplicação do
do Código Civil exige prova de que o terceiro
art. 1.212
possuidor tinha ciência da irregularidade na transferência dos bens. O
Tribunal de origem consignou que a posse da recorrida estava amparada em
escritura pública de cessão de direitos possessórios, não havendo prova de
má-fé. A reavaliação dessa conclusão demanda revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em sede de recurso especial.
5. A negativa de vigência ao
do CPC não se configura, pois o
art. 927
acórdão recorrido destacou que a parte recorrente não se desincumbiu do
ônus de comprovar os requisitos legais da ação de reintegração de posse,
especialmente o esbulho. A insistência em demonstrar a configuração do
esbulho revela tentativa de reexame de provas, o que é inviável nesta
instância.
6. A pretensão de reforma ou anulação do acórdão para novo julgamento dos
embargos de declaração esbarra na ausência de omissão ou contradição no
julgado e na necessidade de revaloração de provas, o que atrai a incidência
da Súmula 7/STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. Honorários
advocatícios majorados em 5%, limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.660.451/CE,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO
ART. 1.022
CPC/2015.
LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
MANUTENÇÃO DA
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
MANUTENÇÃO DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. No que concerne à alegada violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
depreende-se da leitura atenta do acórdão recorrido que o Tribunal a quo se
manifestou fundamentadamente acerca das condições da ação de
Documento eletrônico VDA54348372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: fa0aa602-9f0c-40f2-b89e-203970e50fa5

reintegração de posse. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de
fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. No tocante ao devido processo legal, a pretensão consiste em reconhecer
que foram violadas as garantias do contraditório, da ampla defesa, bem
como houve defeito de representação processual da parte autora. No ponto, o
Tribunal a quo não reconheceu nenhuma nulidade no processo, tendo
fundamentado seu entendimento, para manter a sentença de procedência do
pedido. Manutenção da Súmula 7/STJ.
3. Quanto ao direito em fazer sustentação oral no julgamento do recurso de
apelação, o tema não foi objeto dos primeiros embargos de declaração
opostos contra o acórdão da apelação, devendo ser reconhecido que não
houve o devido prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF.
4. No referente à alteração da causa de pedir, a pretensão recursal carece de
plausibilidade jurídica, pois o Tribunal a quo enfrentou o tema envolvendo a
quem deveria ser reconhecida a melhor posse, asseverando, apenas a título
de esclarecimento, a questão da titularidade da propriedade.
5. No tocante ao tema central do recurso especial, referente à procedência do
pedido de reintegração de posse, o Tribunal a quo se pronunciou no sentido
de que o autor da ação de reintegração de posse comprovou sua posse justa,
tendo sido reconhecido como preenchidos os requisitos para a procedência
do pedido reintegratório. A alteração do acórdão recorrido, para fins de
reconhecer violado o
do
implicaria revolvimento de fatos
art. 561
CPC/2015,
e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. No concernente à multa aplicada nos segundos embargos de declaração, o
acórdão recorrido não se mostra dissidente da orientação do Superior
Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que a oposição de novos
embargos de declaração para o fim de obter a manifestação sobre questões já
suficientemente esclarecidas nos julgados anteriores configura expediente
manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.329.365/SP,
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
RAUL ARAÚJO
29/4/2024,
2/5/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA
DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
REQUERIMENTO
DE
REVISÃO
DO
VALOR
DO
ENCARGO.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem,
acolhendo a reintegração de posse do imóvel litigioso, seria imprescindível
nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
(...)
9. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1477295/BA,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
-
FERREIRA
29/10/2019,
05/11/2019
g. n.)

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54348372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: fa0aa602-9f0c-40f2-b89e-203970e50fa5

Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo interno, para, reconsiderando a
decisão monocrática de fls.
conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
393/394,
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:42:41
Código de Controle do Documento: fa0aa602-9f0c-40f2-b89e-203970e50fa5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.345 / BA
Número Registro: 2025/0347137-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05053702620178050022 5053702620178050022
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DIAS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ADELZUITA CHRISOSTOMO MACEDO
ADVOGADO : ALESSANDRO TORRES LEITE - BA028614
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DIAS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ADELZUITA CHRISOSTOMO MACEDO
ADVOGADO : ALESSANDRO TORRES LEITE - BA028614
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: 7af97e94-341d-4387-a3d9-df6535d1d39c

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: 7af97e94-341d-4387-a3d9-df6535d1d39c